Tribunal: TJPA
Processo: 0806674-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806674-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: CRISTOPHER MOIZES DOS SANTOS NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. HABEAS CORPUS LIBERATORIO. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPCENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
Em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, pois o
presente pleito configura reiteração do
habeas corpus
nº 0805884-44.2022.8.14.0000, o qual fora julgado na
31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 17 de maio de 2022 (terça-feira) e término às 14h do dia 19 de maio de 2022 (quinta-feira), tendo a E. Seção de Direto Penal denegado a unanimidade a ordem. Outrossim, como não ocorreu qualquer modificação da situação fático-probatória nos presentes autos, não há como conhecer o pedido nesta parte

2. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.

A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e na parte conhecida
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
CRISTOPHER MOIZÉS DOS SANTOS NUNES,

contra ato do MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21/04/2022, por suposta prática da infração capitulada no artigo 33 da Lei 11.343/03, após ronda ostensiva da Polícia Militar, segundo consta nos relatos colhidos em sede inquisitorial, supostamente a viatura da Polícia avistou o paciente em atitude suspeita, o que levou a abordagem pela polícia militar, tendo sido encontrado um pedaço de aproximadamente 100g de substância que se assemelha a
canabis sativa,
vulgarmente conhecida como maconha.

Assevera, o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos e inidôneos, como a modalidade do delito, ofensa à paz pública e à credibilidade da justiça.

Aponta, ainda, a impetração que o paciente não é pessoa voltada para o cometimento de crimes, sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito.

Requer ao final a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito que seja confirmada a ordem. Supletivamente pugna pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, a liminar pleiteada foi indeferida diante da ausência de seus requisitos ensejadores, sendo solicitado informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
9460678 - Pág. 3).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinando pelo conhecimento parcial e no mérito pela denegação

da ordem (ID
9497962)
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O Impetrante fundamenta o presente
writ

na
ausência de justa causa para a decretação de sua segregação cautelar e requer a expedição de alvará de soltura em seu favor, requerendo subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS:

De início aponto que a impetração, nesta partes
configura reiteração do
habeas corpus
nº 0805884-44.2022.8.14.0000, o qual fora julgado na
31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 17 de maio de 2022 (terça-feira) e término às 14h do dia 19 de maio de 2022 (quinta-feira), tendo a E. Seção de Direto denegado a unanimidade a ordem.

É importante ressaltar que não ocorreu qualquer modificação da situação fático-probatória nos presentes autos, não havendo como conhecer o pedido nesta,
conforme demonstra a integra da Ementa, bem como, o trecho do voto neste sentido:

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA
.
1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, posto que, segundo as informações da autoridade apontada como coatora, no dia 20/04/2022, uma guarnição da polícia militar estava em ronda preventiva, quando deparou-se com dois indivíduos em atitude suspeita. Ao se aproximarem deste, o paciente e o outro flagranteados jogaram uma sacola plástica no chão. Ato contínuo, os policiais fizeram a abordagem dos indivíduos e revista, sendo encontrado com R$ 305,50 (trezentos e cinco reais e cinquenta centavos) e 01 (uma) barra embrulhada com aproximadamente 100 (cem) gramas de maconha. 2. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

VOTO:

No que tange à
alegação de ilegalidade por inexistência de motivos para segregação cautelar, entendo que esta não pode prosperar.

Verifica-se que o douto magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, posto que, segundo as informações da autoridade apontada como coatora, no dia 20/04/2022, uma guarnição da polícia militar estava em ronda preventiva, quando deparou-se com dois indivíduos em atitude suspeita. Ao se aproximarem deste, o paciente e o outro flagranteados jogaram uma sacola plástica no chão. Ato contínuo, os policiais fizeram a abordagem dos indivíduos e revista, sendo encontrado com R$ 305,50 (trezentos e cinco reais e cinquenta centavos) e 01 (uma) barra embrulhada com aproximadamente 100 (cem) gramas de maconha.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em coautoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, verbis: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.
”

Assim, diante de se tratar a presente impetração dos mesmos fundamentos e pedidos anteriormente apresentados, sem que tenha trazido aos autos qualquer fato novo, e, inexistindo modificação da situação fático-probatória não há que ser reanalisado o mesmo pedido, razão pela qual não conheço da ordem nesta parte.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de
Habeas Corpus
e posicionamento de nossa jurisprudência
:
“Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO.”
Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

No mesmo sentido são os julgados desta egrégia Corte:

habeas corpus com pedido de liminar. prisão preventiva. crimes do art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal c/c arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas, presença de qualidades pessoais favoráveis, ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo. reiteração de pedido. inviabilidade. não conhecimento. alegações de existência de vício no auto de reconhecimento pessoal do coacto, sem a estrita observância ao disposto no art. 226 do CPP e de falta de contemporaneidade do decreto prisional. ausência de prova pré-constituída. termo de reconhecimento e decreto preventivo não juntados aos autos. deficiência na instrução que impossibilita a análise dos pleitos. ordem não conhecida. decisão unânime
.

1. Versando a espécie sobre reiteração de pedido de habeas corpus pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Eg. Seção de Direito Penal (HC 0814529-92.2021.8.14.0000), inviável o seu conhecimento.
(...)” (9221289, 9221289, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-03)

2. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial, apontam para o envolvimento dos autuados no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus comissi delicti.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-los da reiteração criminosa.

Ademais, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere.

Diante do exposto, converto a prisão em flagrante de CRISTOPHER MOIZES DOS SANTOS NUNES e ELIELSON DA SILVA MOREIRA em prisão preventiva, com fundamento nos Arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do art. 310, inciso II, também do CPP.”

É importante destacar que na data de 28/04/2022 fora reanalisada a prisão do paciente, sendo mantida pelos seguintes fundamentos,
verbis
:

Compulsando os autos, verifica-se que não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao indiciado.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus boni iuris (fumus comissi delicti) cumulado ao periculum in mora (periculum libertatis).

Observa-se devidamente demonstradas as provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, principalmente na decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado.

Quanto ao periculum libertatis, a necessidade de garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta visto que, trata-se de crime, que traz intranquilidade ao meio social em que vive e atua.

Destaca-se, ainda, a necessidade garantir a instrução criminal observando que há grandes chances de o réu pode ameaçar as testemunhas do delito.

Cumpre destacar
que as qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir a paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Súmula nº 8 (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de resguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Do que verifico do andamento processual, o processo tramita regularmente. Logo, percebe-se que este juízo está conferindo andamento adequado à marcha processual, especialmente em razão da situação excepcional de pandemia mundial que impediu a aglomeração de pessoas em salas de julgamento, gerando uma sobrecarga na marcação das audiências.

Isso posto, em conformidade com o entendimento manifestado pela Promotoria de Justiça
, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de CRISTOPHER MOISES DOS SANTOS NUNES.

Como se vê, a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP,
restando incólume a decisão da autoridade tida como coatora, ao determinar a constrição cautelar do paciente pois o crime é grave, estão presentes as provas
da materialidade e os indícios suficientes de autoria
, caracterizando, assim, o
fumus comissi delicti
.

No que concerne ao
periculum libertatis
, igualmente resta configurado, fazendo-se necessária a garantia da ordem pública, pois conforme se extrai das informações “
a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-los da reiteração criminosa. Ademais, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública”
.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e na necessidade de assegura a lei pena., na presença de elementos que confirmam a gravidade concreta do delito, bem como, na extrema periculosidade dos agentes, eis que demonstram total desprezo à vida e à ordem social, restando
configurados o
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço parcialmente da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 31/05/2022